Tribunal: STF
Processo: ARE 1378340
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Plano de saúde individual - Reajuste das mensalidades por faixa etária e por sinistralidade - Segurada idosa - Contrato anterior à Lei 9656/98 e que não previu índices de reajuste por faixa etária - Aplicação das disposições do CDC - Redimensionamento econômico do contrato que praticamente encerra as possibilidades da autora se manter no plano - Exclusão da majoração - Necessidade - Aplicação dos índices estipulados pela ANS para os planos individuais - Admissibilidade - Ausência de comprovação do incremento da sinistralidade - Prejudiciais afastadas - Sentença mantida - Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “ser declarada a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária praticado no contrato do Recorrido, diante da irretroatividade do Estatuto do Idoso e da Lei 9656/98”. 



    Em 25/04/2022, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Tema nºs 123 e 381. 



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem, proferida nos seguintes termos:



    “(...) in casu, o V. Acórdão recorrido proferido em sede de embargos de declaração expressamente observou que ‘Vale apenas frisar que a mera leitura do v. Acórdão revela que em nenhum momento foi determinada a retroatividade da Lei 9*.656/98, bem como do Estatuto do Idoso’, e, diante da ausência de prequestionamento das matérias, o recurso extraordinário interposto a fls. 354/368 não foi admitido a fls. 462/463 e, diante da interposição de agravo em recurso extraordinário, os autos subiram à Corte Suprema.



    Assim, a fim de evitar eventual violação à Constituição Federal e podendo não se tratar de hipótese inserida no âmbito do tema que motivou a devolução do feito, com a devida vênia, determino a remessa destes autos ao E. Supremo Tribunal Federal em razão da particularidade descrita nessa decisão, ficando esse juízo à disposição para novo recebimento do processo em cumprimento à determinação superior, caso seja este o entendimento da Excelsa Corte.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos autos não guarda pertinência com o que decidido no exame do RE nº 630.852/RS, feito paradigma do Tema nº 381 da sistemática da repercussão geral, uma vez que o acórdão recorrido, em momento algum, tratou da aplicação do Estatuto do Idoso ao contrato de plano de saúde firmado anteriormente a sua vigência.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença de procedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “O contrato firmado entre as partes prevê apenas as faixas etárias para o seguro, não havendo qualquer previsão dos reajustes a serem aplicados, que foram estabelecidos posterior e unilateralmente. Pior ainda, não cuidou a Sul América de trazer nenhuma prova acerca dos parâmetros que utilizou para lastrear a majoração do prêmio, o que é flagrantemente abusivo. 



    Certo que bastava a ela trazer os documentos necessários à comprovação da razoabilidade dos aumentos. Inadmissível, assim, o reajuste aplicado em razão da mudança de faixa etária, já que tal redimensionamento econômico, praticamente, encerra as possibilidades de mantença do contrato e viola as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.



    (...)



    Lembro, ainda, que o caput do art. 4º da Lei nº 8.078/90 é claro, ao estabelecer que o objetivo da Política Nacional de Relações de Consumo deve ser o atendimento às necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.



    Outrossim, o inciso I desse dispositivo é expresso sobre a necessidade de observância do princípio da vulnerabilidade do consumidor, demonstrando ser este a parte mais frágil na relação de consumo. A mesma proteção está garantida no Estatuto do Idoso. 



    Aliás, dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, que, “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:



    (...)



    No caso, repita-se, é injustificado o reajuste aplicado, cabendo assinalar que o contrato de seguro-saúde não pode servir apenas aos interesses das recorrentes, mas deve estar em conformidade com sua função social. 



    Assim e porque a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a apresentação à ANS das tabelas de venda e de preços anexas ou referidas nos textos contratuais informadas pelas operadoras, paras fins de verificação da previsão de variação por faixa etária, nos termos das diretrizes da Súmula Normatiza 3/2001 da ANS e também diante da falta de provas do incremento da sinistralidade, tem-se que os aumentos devem ser extirpados e novos serão calculados através de cálculos atuariais.”



    Nesse contexto, verifica-se o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.078/90), do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Plano de saúde. Reajuste. Matéria infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e de interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454. 4. Alegação de ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 5. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. ARE-RG 640.671. Matéria de índole infraconstitucional. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 959.869/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/4/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 926.135/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame das cláusulas do contrato entabulado pelas partes demandantes (Súmula 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 891.612/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/15). 



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE. PROVA DA ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 454/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.01.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Divergir da conclusão do acórdão recorrido exigiria o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 906.817/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 8/10/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente